Tribunal: TJDFT
Processo: 0710854-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS. INDISPONIBILIDADE DE BEM. ANOTAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL.
I – Há indícios de simulação de negócio jurídico com vistas a subtrair o bem, objeto do presente recurso, da partilha de bens do casal.
II – Para resguardar o patrimônio partilhável e dar ampla publicidade a terceiros, é necessária a adoção da medida assecuratória de anotação na matrícula do imóvel, sobre a existência do presente litígio e a indisponibilidade dos direitos aquisitivos do agravado-réu sobre o bem.
III – Agravo de instrumento provido.